Tribunal: TJSP
Processo: 2168021-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória – ITBI – Suspensão da exigibilidade - Indeferimento de tutela de urgência – Admissibilidade na espécie – Integralização de capital social – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida – Exegese do art. 300 do CPC – Agravante que não auferiu receitas operacionais no período compreendido pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória – ITBI – Suspensão da exigibilidade - Indeferimento de tutela de urgência – Admissibilidade na espécie – Integralização de capital social – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida – Exegese do art. 300 do CPC – Agravante que não auferiu receitas operacionais no período compreendido pelo art. 37 do CTN – RECURSO PROVIDO.